Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NULIDADE. ERRO DE DENOMINAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. ABSTENÇÃO DE DERRAMAR LÍQUIDO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. COMPROVAÇÃO. RECALCITRÂNCIA NA CONDUTA. MEIOS DE PROVA COMPATÍVEIS E ADMITIDOS EM DIREITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração de nulidade do processo demanda demonstração inequívoca de prejuízo, o qual não se mostra caracterizado quando não impediu a interposição do recurso cabível.
2. O cotejo probatório corrobora as alegações de que o Réu teria reiteradamente descumprido as exigências do regramento condominial, consistente em despejar líquidos da unidade em que ele habita, de forma que não há como afastar a obrigação de não fazer que lhe foi imposta.
3. A conduta antissocial pode ser aferida por quaisquer meios de prova aptos para tal desiderato, sendo lícita a utilização de captura de telas de aplicativos de WhatsApp, quando corroborado por outros elementos constantes nos autos.
4. Se o Réu sucumbiu, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
5. Tratando-se de obrigação de não fazer, o proveito econômico pretendido é inestimável, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC/15.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.